Tribunal: TJDFT
Processo: 0723513-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM) DE 2015. BENEFÍCIO CABÍVEL MESMO QUANDO O APENADO JÁ TEM CURSO SUPERIOR. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE.
1 Agravo na Execução Penal interposto por reeducando contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou remição da pena por aprovação parcial no ENEM de 2015, afirmando inexistir ganho intelectual na hipótese, em razão de o apenado já possuir ensino superior completo.
2 O Superior Tribunal de Justiça interpreta in bonam partem o artigo 126 da Lei de Execução Penal para admitir a remição da pena por estudo por atividades educacionais complementares não previstas expressamente na referida Lei, como a aprovação em exames nacionais e a leitura.
3 A aprovação no ENEM deve ser levada em consideração para fins de remição de pena pelo estudo, como forma de assegurar a concretização do objetivo de ressocialização preconizado pela Lei de Execução Penal. O estudo é atividade que amplia os horizontes do ser humano, permitindo-lhe vislumbrar novas possibilidades de vida para si e para sua família, aprender uma profissão e ganhar a vida de forma honesta e digna mediante o trabalho.
4 A aprovação total ou parcial no ENEM exige significativo esforço intelectual, na medida em que, no exame, são cobradas as diversas disciplinas do Ensino Médio, sendo necessária, ainda, capacidade de raciocínio e de interpretação. São avaliados não apenas conteúdos teóricos, adquiridos por simples memorização, mas também complexas competências cognitivas, atualmente exigidas do estudante e do trabalhador em uma sociedade da informação extremamente complexa e mutável.
5 Decerto, possuir ensino médio ou curso superior, ao submeter-se ao exame, pode implicar alguma facilidade em uma ou outra disciplina, mas não garante, de modo algum, que a pessoa obterá resultado satisfatório sem um mínimo de esforço intelectual, mormente porque as notas do exame são utilizadas para ingresso no ensino superior público e privado, sendo certo que provas de seleção, em regra, possuem alto nível de complexidade.
6 Nesse passo, a aprovação nesse relevante exame de caráter nacional, de notória dificuldade e voltado ao acesso ao ensino superior público e privado, deve ser considerado para fins de remição de pena pelo estudo, ainda que o apenado já tenha curso superior completo.
7 Agravo em Execução Penal conhecido e provido.